Tribunal: TJBA
Processo: 8004948-76.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004948-76.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSELI FERREIRA MERELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAINE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, EM RAZÃO DA EXTENSÃO DAS SEQUELAS. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS SEM DETALHAMENTO DO IMPACTO/EXTENSÃO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004948-76.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA ROSELI FERREIRA MERELES DOS SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator